Tribunal: TJDFT
Processo: 0730351-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. EQUIPARAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MULHERES EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL APLICADO AOS HOMENS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR A SER RESTITUÍDO. SÚMULA No 289 DO STJ. FORMA PLENA. ESCLARECIMENTO DEVIDO. EMBARGOS DA ENTIDADE REQUERIDA. VÍCIOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.

1. A teor do Enunciado de Súmula no 289 do STJ: “A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.”

2. A correção monetária plena corresponde à atualização da moeda em conformidade com os índices oficiais de inflação, de forma a recompor o seu poder de aquisição, refletindo-se a real desvalorização da moeda. Dúvida da parte autora esclarecida quanto a esse ponto.

3. Repele-se a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado.

4. Constata-se nítida a intenção da parte requerida em conferir efeitos infringentes aos seus embargos de declaração, a pretexto de vícios no julgado, debate que nesta seara se mostra impertinente, uma vez que o ven. acórdão abordou com precisão e de forma expressa a temática posta, havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos apresentados e a sua conclusão.

5. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

6. Embargos declaratórios da parte requerida não providos. Embargos de declaração da parte autora providos, sem alteração de resultado, apenas para esclarecer que a correção monetária sobre as diferenças devidas deverá ocorrer de forma plena, a teor do Enunciado de Súmula no 289 do c. STJ.